Tribunal: STF
Processo: HC 255490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Lima Couy em favor de Desirée Anne Salles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 208.867/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM . HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido”. (eDOC 29, p. 24)



    Colho dos autos (eDOC 29, p. 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante relata (eDOC 1) que a paciente é a única responsável por filho de 10 anos. (p. 7 - eDOC 2)



    Pondera que não haveria lógica em ser a paciente presa para posterior análise se é possível aplicar a prisão domiciliar.(p. 10)



    Afirma que a paciente ficou presa preventivamente por 6 meses, submetida a medida cautelar de recolhimento noturno por 3 anos e 7 meses até o trânsito em julgado da condenação, e “computando até a data atual ficou 9 anos de recolhimento noturno”. (p. 11)



    Alvitra também uma possível prescrição do crime de associação para o tráfico. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedida guia de recolhimento para a execução independentemente da prisão da paciente, para que seja realizada a detração e determinado o regime inicial de cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A paciente foi condenada ao cumprimento de pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.516 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não estando demonstrada situação excepcional que justifique a expedição de guia de execução antes do recolhimento ao cárcere. Eventuais benefícios serão analisados oportunamente pelo Juízo da Execução. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 139.738/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/5/2021.



    Com efeito, ‘é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses nas quais o prévio recolhimento da Paciente consubstanciaria constrangimento ilegal, admite a extraordinária expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional’ (AgRg no HC n. 877.920/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 15/3/2024).



    No caso, reitero ‘que a defesa não indicou situação que pudesse justificar a excepcional expedição da guia de recolhimento previamente ao cumprimento do mandado de prisão’ (AgRg no RHC n. 163.261/MS, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/6/2022)”. (eDOC 29, p. 26)



    Quanto à detração, o que garantiria o direito à prisão domiciliar em razão da alteração do regime, o art. 2º, §3º, da Resolução 113/2010 do CNJ estabelece que “Recebida a guia de recolhimento, que deverá conter, além do regime inicial fixado na sentença, informação sobre eventual detração modificativa do regime de cumprimento da pena, deferida pelo juízo do processo de conhecimento, nos lindes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12, o estabelecimento penal onde está preso o executado promoverá a sua imediata transferência à unidade penal adequada, salvo se por outro motivo ele estiver preso, assegurado o controle judicial posterior.”



    Destarte, a legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime a que tem direito, em razão da detração.



    Ocorre que o pedido aqui formulado somente pode ser apreciado após a expedição da guia de execução, momento em que será definido o estabelecimento em que será custodiada a paciente e avaliada a possibilidade de detração, bem como da prisão domiciliar. 



    Por isso mesmo, o pedido comporta acolhimento.



    A Segunda Turma desta Corte, mutatis mutandis, assentou a desnecessidade do recolhimento do apenado como condição para expedição da guia de execução, verbis:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior: Precedentes. 2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória. 3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar.” (HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014)



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte que providencie a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. (Processo 3279909-59.2014.8.13.0024)



    Se couber a outro Juízo o cumprimento do quanto aqui determinado, que o Juízo ora comunicado lhe dê ciência.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente